Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-90.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000621-90.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ALVACIR MULHARSKI - CPF: 308.811.969-91 (APELANTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO), ALVACIR MULHARSKI - CPF: 308.811.969-91 (APELADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000621-90.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:

Unimed– Cooperativa de Trabalho Médico e Alvancir Mulharski

Apeladas:

as mesmas

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - PLANO DE SAUDE – REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – LITICONSÓRCIO PASSIVO NECESSARIO – REJEITADA – MÉRITO - REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ART. 15, §3o, LEI No 10.741/2003 – ESTATUTO DO IDOSO – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DO VALOR ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS – INEXISTENTES -

HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS.

Não se desconhece que a previsão de reajuste da mensalidade de plano de saúde, em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso, por si só, não configura cláusula abusiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ, contudo, ainda que o reajuste em razão da faixa etária seja permitido, não pode ser abusivo, desproporcional e desarrazoado.

No caso, constata-se que a cláusula que estabelece o reajuste em face da faixa etária fixou o aumento em 108,38%, destoando do razoável e aceitável, restando evidente a sua abusividade e nulidade, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

A apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Em que pese indevido o reajuste contratual em percentual desproporcional às normativas regulamentares, tal fato por si só não se mostra suficiente à condenação da operadora por danos extrapatrimoniais, posto que não evidenciada a violação aos direitos da personalidade do usuário
.

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000621-90.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:

Unimed– Cooperativa de Trabalho Médico e Alvancir Mulharski

Apeladas:

as mesmas

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por

Unimed – Cooperativa de Trabalho Médico e Alvancir Mulharski, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.

100621-90.2017.8.11,0037, proposta pelo segundo apelante,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar

a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade na faixa etária da parte autora, determinando que se observe a limitação prevista na Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, e condenou a entidade de assistência à saúde,

à

restituição em dobro das diferenças da mensalidade majorada, acrescido de juros e correção monetária.

Condenou, também, ambas as partes, na sucumbência recíproca, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, sobrestando em relação à parte autora, por força da regra do art. 98, §3o do |CPC.

Inconformada, a primeira apelante nas razões recursais, argui preliminarmente, a necessidade da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi - , integrar à lide na qualidade de litisconsórcio passivo necessário. No mérito,

pontua a diferença entre os regimes jurídicos dos contratos individuais e coletivos, notadamente quanto à

intervenção da ANS nos reajuste de preço dos contratos coletivos.

Sustenta

a legalidade da cobrança do reajuste, em razão da mudança de faixa etária, haja vista a expressa

previsão contratual

e legal quanto aos índices daplicados que

foram validados pela Agência Nacional de Saúde através de Resolução Normativa.

Alega a possibilidade de estipulação em favor de terceiro, no caso de excessiva onerosidade em função da variação dos custos iniciais do contrato. Forte em tais argumentos requer seja acolhida a preliminar com o retorno dos autos à primeira instância. E no mérito, seja provido recurso para julgar totalmente improcedente a lide, com a inversão do ônus de sucumbência.

Preparo recolhido no Id n. 87968995.

Por sua vez, o segundo apelante- Alvacir Mulharski -, insurge-se contra o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de condenação por danos morais, ressaltando a existência de ato ilícito.

Contrarrazões pela parte autora no Id n. 87969002, e pela parte requerida no Id 87969005, ambas

pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000621-90.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:

Unimed– Cooperativa de Trabalho Médico e Alvancir Mulharski

Apeladas:

as mesmas

V O T O

Cuida-se na origem de ação de revisão de contrato c/c restituição de indébito, proposta objetivando a declaração de nulidade da cláusula de reajuste em razão da idade do contrato de plano de prestação de saúde empresarial, ou subsidiariamente, a limitação ao percentual de 10%, e a condenação da Unimed ao ressarcimento em dobro das quantias pagas a maior, além da condenação pelos danos morais decorrentes.

Narrou a parte autora que é beneficiário do plano de prestação de saúde empresarial n. 8341 junto à ré, contudo, foi surpreendido com a aplicação de reajuste com relação a mudança de faixa etária no percentual superior a 100%, que se mostra abusivo e em contrariedade ao art. 15, §3o, do Estatuto do Idoso, que proíbe aumento dessa natureza.

A douta magistrada
a quo
, de forma antecipada, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a nulidade parcial da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade em 108,38%,
determinando que o reajuste observe a limitação prevista na Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003 e determinou o ressarcimento em dobro da diferença das mensalidades majoradas, no percentual que excede o fixado na regulamentação administrativa, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais.

Não conformando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

A Unimed argui
preliminarmente
a necessidade da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - Primacredi -, integrar a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário, ao argumento de que se trata de contrato de plano de saúde coletivo onde a entidade figura na relação jurídica.

Todavia, malgrado as razões postas, a
vexata quaestio
cinge-se no reconhecimento de cobrança exorbitante perpetrada pela operadora do plano de saúde, cujo

adimplemento das parcelas se dá de forma individual, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio passivo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADA
– REAJUSTE DO VALOR COM BASE NA VARIAÇÃO DA IDADE DO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO EM PERCENTUAL DESARRAZOADO SEM BASE ATUARIAL IDÔNEA – REVISÃO – PERMITIDA - DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE APLICÁVEL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o usuário de plano de saúde coletivo pode ajuizar individualmente ação contra a operadora para questionar abusividades do contrato, independentemente se a contratação tiver sido intermediada pela pessoa jurídica a qual está vinculado
.

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.656/98 “A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.”

Permitida a revisão, quando demonstrado que o citado reajuste se deu em percentual desarrazoado, sem base atuarial idônea, que onerou excessivamente o consumidor.

“(...) 2. No mesmo precedente, decidiu-se que, em caso de declaração de abuso do reajuste de plano de saúde em virtude de alteração de faixa etária, "para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016, precedente julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos) (...)” (AgInt no REsp 1783470/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
”

(Rac n. 0005051-95.2014.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03/03/2020 – negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
.

No
mérito,
a operadora sustenta a legalidade da cobrança do reajuste, em razão da mudança de faixa etária, haja vista a previsão contratual e que os índices aplicados foram validados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar através de Resolução Normativa.

Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, bem como o Estatuto do Idoso, porque, embora o contrato tenha sido firmado através da Primacred,

o apelado, que possui atualmente mais de 60 anos de idade, é usuário dos serviços previstos na contratação e responsável pelo pagamento das mensalidades.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - QUEBRA DA COOPERATIVA CONTRATANTE - APLICAÇÃO DO CDC - MIGRAÇÃO PARA OUTRO CONTRATO - VALOR DA MENSALIDADE MAJORADO - ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada do despacho saneador, não se manifesta no prazo legal acerca da necessidade de produção de prova pericial e oral.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde firmados por Cooperativa de Crédito, pois o plano de saúde tem como destinatários finais as pessoas dos usuários
.

O contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares configura-se como aqueles de trato sucessivo, também denominados de contrato cativo e pressupõe continuidade no tempo.

No caso concreto, os consumidores não foram responsáveis pela rescisão do contrato. Portanto, a prestadora de serviços não pode exigir para a migração para outro contrato pagamento a maior na mensalidade.

O valor cobrado colocou os consumidores em desvantagem, na medida em que, a despeito da natureza da modalidade contratual e da função social do contrato, atendeu única e exclusivamente ao interesse da operadora do plano de saúde
.”
(RAC n. 9883/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20.07.2011 – negritei)

Quanto ao reajuste aplicado em relação à faixa etária, tem-se que o Estatuto do Idoso, em seu art. 15, §3o, proíbe
“a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”
, tornando o reajuste indevido.

Noutro norte, tem-se o art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que assim estabelece:

“Art. 15 - A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

Parágrafo único - É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos.”

E o citado art. 1o, inciso I e §1o, prevê:

“Art. 1o - Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

(...)

§1o - Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:

a) custeio de despesas;

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;

c) reembolso de despesas;

d) mecanismos de regulação;

e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor;

f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais.”

E também o art. 35-E, inc. I,
verbis
:

“Artigo 35-E. - A partir de 05 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:

I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;”

Assim, a variação percentual de reajustes em razão da idade é possível àqueles com menos de 60 anos, conforme expressa disposição do art. 15, da Lei n. 9.656/98, desde que respeitados os requisitos ali indicados. Já aos que tenham 60 anos ou mais é possível o reajuste dos valores do contrato desde que o critério para a medida não seja exclusivamente a idade, e com a prévia autorização da ANS.

Ora, não se pretende aqui impedir reajustes contratuais, mas impossibilitar que ao ser atingida a condição de idoso, que tais reajustes tenham por fundamento exclusivamente a idade, com variações percentuais absurdamente elevadas.

Por outro lado, não se desconhece que a previsão de reajuste da mensalidade de plano de saúde, em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso, por si só, não configura cláusula abusiva, conforme entendimento do STJ ao julgar o REsp n. 1.280.211/SP, do qual destaco o seguinte trecho:

“
2.3.
Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto
. Precedente: REsp 866.840/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.06.2011, DJe 17.08.2011.

[...]

5.2. Na hipótese em foco, o plano de saúde foi reajustado no percentual de 93%
[...]
majoração que, nas circunstâncias do presente caso, destoa significativamente dos aumentos previstos contratualmente para as faixas etárias precedentes
...”.
(Segunda Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.04.2014 – negritei)

Além disso, é certo também que de acordo com o entendimento firmado pela 2a Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, ainda que o reajuste em razão da faixa etária seja permitido, não pode ser abusivo, desproporcional, desarrazoado, conforme jurisprudência
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. CONSUMIDOR IDOSO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ABUSIVIDADE DO AUMENTO. RESTAURAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1.
A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp no 1.280.211/SP, firmou o entendimento de ser, a princípio, idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, pois com o incremento da idade há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica. Todavia, para evitar abusividades, devem ser observados alguns parâmetros, como a
expressa previsão contratual;

não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, dado que aumentos elevados, sobretudo para essa última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
(Resolução CONSU no 6/98 ou Resolução Normativa no 63/2003 da ANS). Logo, a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.

2. Após o reconhecimento da abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária, e para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em razão da inserção do consumidor na nova faixa de

risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 563555/SP, 2014/0188362-8, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.03.2015 – negritei e grifei)

Nesse contexto, no caso em pauta, conquanto haja previsão contratual, por outro lado, vê-se que a cláusula que estabelece o reajuste em face da faixa etária fixou o aumento em 108,38%, saltando a mensalidade q
ue antes era de R$ 809,26 (oitocentos e nove reais e vinte e seis centavos) para o valor de R$ 1.683,13 (um mil seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos),
destoando do razoável e aceitável, conforme observado pelo i. Ministro, restando evidente a sua abusividade e nulidade, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Assim, a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

No entanto, embora reconhecido o abuso praticado, mister

a instauração da fase de liquidação de sentença na linha

da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo 952), a fim de apurar

o percentual justo mediante cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, quando se verificará a importância efetivamente adimplida a maior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA – INDICATIVO DE PERCENTUAL EXCESSIVO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO - OBSERVÂNCIA DEVIDA - CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art.

51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença” (STJ, REsp 1568244 / RJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)”.
(Rac n. 0002343-49.2016.8.11.0026, 4a Câmara de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.03.21).

Quanto à irresignação da parte autora pela ausência de condenação em danos morais, como bem pontuou o togado
a quo
, em que pese indevido o reajuste contratual em percentual desproporcional às normativas regulamentares, tal fato por si só não se mostra suficiente à condenação da operadora por danos extrapatrimoniais, posto que não evidenciada

a violação aos direitos da personalidade do usuário.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, desprovido o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase.

À vista disso, fixada a verba honorária na origem em 10% sobre o valor da causa, majoro-a para 15%.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021